Tribunal: STF
Processo: RE 96469
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VETO REGIMENTAL.
AS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO APLICA-SE O VETO PREVISTO NO ART-325, V,
"C", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS ELAS SE
INCLUEM ENTRE OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA
MENCIONADOS NAQUELA NORMA.